Tribunal: TJES
Processo: 0001769-41.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001769-41.2001.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSE ROBERTO JAVARINI e outros (5)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REDUÇÃO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVA TÉCNICA INCAPAZ DE CORROBORAR A TESE AUTORAL – PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
-
RECURSO
P
ROVIDO
.

1. Pretendem os autores o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, porquanto reduzido pelo município ao patamar de 20% (vinte por cento) a partir do mês de abril de 2000.

2. O
expert
não realizou a inspeção
in loco
pra confecção do laudo
,
valendo-se unicamente do depoimento de dois dos autores, já aposentados, e dos documentos constantes nos autos.

3. A simples menção às atribuições do cargo não permite concluir que os requerentes fazem jus ao acolhimento do pleito.

4. Inegável que seria necessária a verificação do local de trabalho para constatar o efetivo exercício do labor em condições sujeitas ao grau máximo de insalubridade ou, ao menos, a oitiva de outros servidores que pudessem comprovar tal prática.

5. O recebimento do adicional insalubridade depende de lei específica que contemple os critérios para sua
concessão
, sendo que, no caso, a Lei Municipal nº 3.110/83, então vigente, previa o percentual devido como sendo de 20% (vinte por cento).

6.

Apelação conhecida e provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001769-41.2001.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
S
:
JOSÉ ROBERTO JAVARINI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquele Juízo, nos autos da ação ajuizada por José Roberto Javarini e outros, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito dos autores ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

Em suas razões de fls. 547/571 sustenta o apelante, inicialmente, que a prova técnica não foi realizada corretamente, não sendo apuradas as condições de trabalho i
n loco
dos autores.

E mais: a redução do percentual levada a efeito pela municipalidade teve como fundamento a legislação vigente à época, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Em breves linhas, pretendem os autores o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, porquanto reduzido pelo município ao patamar de 20% (vinte por cento) a partir do mês de abril de 2000.

A demanda foi proposta perante a Justiça do Trabalho no ano de 2001 e, reconhecida a incompetência absoluta daquela, foram os autos remetidos à Vara da Fazenda Pública Municipal.

Sentença às fls. 408/414 rejeitando os pedidos.

Interposta apelação, o e. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior anulou o
decisum
monocraticamente, entendendo necessária a realização de prova técnica para apurar o grau de insalubridade a que estão submetidos os autores.

Com a descida dos autos, foi realizada a citada prova e, após, proferida a sentença de procedência que, adianto, deve ser reformada.

Infere-se dos autos que a perícia foi realizada no ano de 2013, ocasião em que, dos seis requerentes, apenas dois ainda estavam na ativa.

O
expert,
todavia, não realizou a inspeção
in loco
pra confecção do laudo
,
valendo-se unicamente do depoimento de dois dos autores, já aposentados, e dos documentos constantes nos autos.

Na ocasião, atestou ser devido o adicional em grau máximo, basicamente em razão das atribuições do cargo de oficial de drenagem, descritas abstratamente no documento de fls. 434/435, porquanto haveria exposição dos apelados a agentes biológicos.

Nada obstante as conclusões alcançadas, inegável que a simples menção às atribuições do cargo não permite concluir que os autores fazem jus ao acolhimento do pleito.

Digo isso, pois, contrariando a tese dos apelados, o município apontou em sua peça defensiva que não há ilegalidade passível de correção, porquanto a redução do percentual pago decorreu da descaracterização da condição insalubre em seu grau máximo.

Assim, inegável que seria necessária a verificação do local de trabalho para constatar o exercício do labor em condições sujeitas ao grau máximo de insalubridade ou, ao menos, a oitiva de outros servidores que pudessem comprovar tal prática.

Afinal, a petição inicial narrou que todos os requerentes, não obstante possuírem a função de oficial de drenagem,
exerciam a função de auxiliar de segurança
, que, obviamente, não se confunde com aquela, sendo distintas as atribuições do cargo e o local de exercício, revelando-se essencial a apuração da efetiva condição de trabalho, como antes determinado por este Tribunal.

Entendeu o auxiliar do juízo, ainda, ser devida a verba em decorrência do histórico funcional apresentado pela municipalidade à fl. 499, informando que, embora enquadrados no cargo de agente de suporte operacional
a partir de 01/01/2007
, os servidores continuaram a exercer as mesmas atividades e no mesmo local de trabalho.

Todavia, o pleito autoral refere-se à supressão ocorrida a partir do mês de
abril do ano 2000
, época em que, repito, afirmaram eles que exerciam função diversa (auxiliar de segurança), razão pela qual dito documento não lhes aproveita.

Como se não bastasse, relembro que o recebimento do adicional insalubridade depende de lei específica que contemple os critérios para sua concessão, sendo que, no caso, a Lei Municipal nº 3.110/83, então vigente, previa o percentual devido, nos seguintes termos:

Artigo 1º Os funcionários do Quadro Estatutário da Prefeitura Municipal de Vitória que, no exercício permanente de suas funções e graus de periculosidade ou de insalubridade, comprovadas, definidas e disciplinadas pela Legislação específica, farão jus a uma gratificação adicional não permanente,
calculada a razão de 20% (vinte por cento) do salário mínimo regional.

Ainda que assim não fosse, entendo que o laudo confeccionado aproximadamente 13 (treze) anos após os fatos não teria o condão de permitir o pagamento retroativo, porquanto
“a
Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
, conforme acórdão proferido em 11/4/2018.
” (AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Sob tais premissas, não cumprindo os requerentes o seu ônus probatório, mister a reforma da sentença.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.